Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738184-80.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVANTE: PORTO VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer que ajuizara em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0708908-47.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à anulação do ato administrativo que indeferiu o seu credenciamento para realização de vistorias veiculares, na etapa “avaliação de conformidade”, regulada pela Instrução n. 230/2021-DETRAN-DF. Em apertada síntese, sustenta a agravante que atendeu a todos os requisitos para sua aprovação conforme a NBR 9050/2015 e exigências do DETRAN-DF constantes da referida Instrução 230, o que seria atestado por laudos técnicos apresentados, de modo que a sua reprovação decorre de ato administrativo sem razoabilidade, proporcionalidade ou amparo na realidade fática fartamente demostrada nestes autos, bem como viola a liberdade do exercício das atividades econômicas, liberdade de concorrência, princípio da livre iniciativa e da autonomia privada e a livre concorrência no mercado, nos termos da Constituição Federal (art. 170). Além disso, aduz que a aprovação e credenciamento da agravante não causará nenhum prejuízo à população ou ao órgão de trânsito, requerendo a antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, a concessão de “tutela antecipada para credenciamento provisório da Agravante, devendo então ser realizada prova pericial, se comprometendo a agravante a arcar com os custos dessa perícia, para que seja realizada a inspeção no estabelecimento do Agravante com a finalidade de comprovar que a agravante cumpriu todas as exigências previstas no certame”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação da recorrente, na medida em que não há falar, de pronto, em probabilidade de êxito recursal diante da presunção de legitimidade do ato administrativo a que se visa invalidar, que reprovou o credenciamento da empresa autora junto ao Departamento de Trânsito para a atividade de vistoria veicular. Quanto às irregularidades que impediram o credenciamento da agravante, consta da decisão impugnada que ... o documento de ID 108944231 indica que há irregularidade quanto às vagas destinadas a estacionamento, pois continuam vagas em área pública com controle por corrente, o que está demonstrado pelas fotografias, e a singela alegação de que a corrente está no local há anos não afasta a irregularidade; que há barreira de acesso a deficientes porque há o declive e trilho para deslocamento do portão, sendo estritamente pessoal a afirmação da autora de que o declive é “super pequeno e seguro”. Com relação à gestante e idoso o referido relatório não fala sobre compartilhamento de vaga, como equivocadamente afirma a autora, que nos seus dizeres, seria permitido pela legislação, mas sim sobre o compartilhamento do deslocamento do estacionamento com o fluxo de veículos, o que evidentemente apresenta risco à integridade física dessas pessoas. Ora, pelo contexto apresentado, é certo que a apuração da regularidade ou não das instalações da empresa recorrente, pelo detalhamento de requisitos necessários ao credenciamento, depende de maior exame probatório, que não se pode dar nesta estreita sede preliminar, de tal maneira que se recomenda aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações e a intimação a parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não operada a citação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator